Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732105-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO INTEGRAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 827, § 1o, DO CPC. PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo inicial para a contagem do prazo para o pagamento integral de dívida exigida no âmbito de execução por quantia certa, com a finalidade de obter a redução do valor dos honorários de advogado previstos no art. 827, § 1o, do CPC. 2. De acordo com a regra prevista no art. 827 do Código de Processo Civil, ao despachar a petição inicial alusiva à execução por quantia certa, haverá a fixação, de plano, dos honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento). 2.1. Nos termos da regra prevista no § 1o do mencionado artigo, se for efetuado pelo devedor o pagamento integral dentro do prazo de 3 (três) dias o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade. 3. Nesse contexto, a regra prevista no art. 829 do CPC estabelece que o devedor será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. 4. Caso em que a sociedade anônima devedora foi citada por meio de carta com aviso de recebimento aos 10 de dezembro de 2020 e efetuou o depósito da quantia de R$ 9.104,09 (nove mil cento e quatro reais e nove centavos) aos 3 de maio de 2021, a evidenciar que o prazo de 3 (três) dias, contado a partir da citação do devedor, não foi observado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 219, caput, e parágrafo único, 231, inciso I, e 829, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o prazo de 3 (três) dias para a efetivação do pagamento integral do valor exigido por meio de execução por quantia certa, com a finalidade de obter a redução do valor dos honorários advocatícios, teria como termo inicial a data da juntada aos autos do correspondente mandado de citação, bem como deveria ser contado em dias úteis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 219, caput, e parágrafo único, 231, inciso I, e 829, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023